Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-78.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006845-78.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO PREVIATTI - CPF: 027.018.669-79 (APELANTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência.

II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARCIO PREVIATTI, com o fito de reformar a sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c.c Danos Morais n. 1006845-78.2019.8.11.0003, ajuizada por JOSÉ SILVAR CHAVES.

Na origem, a parte autora afirmou que alegando ter firmado junto à requerida os contratos de consórcios indicados na inicial, que pagou pelos contratos referenciados, o valor de R$ 11.077,02 (onze mil e setenta e sete reais e dois centavos), que a aquisição e pagamento das referidas cotas, ocorreu devido à promessa pelo vendedor de que a contemplação se daria no prazo de 60 dias e que não ocorreu.

Por tais motivos, propôs a presente ação objetivando a devolução dos valores pagos à administradora do consorcio devidamente atualizados e ao final pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais, das custas e dos honorários sucumbenciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com a seguinte fundamentação:

'Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID 21111158).'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) preliminar de cerceamento de defesa, já que o Juiz de piso teria indeferido a prova testemunhal; (ii) que foi orientado pelo vendedor a responder as perguntas da central de informações do consorcio de forma afirmativa; (iii) que apesar dos áudios juntados demonstrarem sua ciência inequívoca quanto aos termos ajustados no contrato, que expressam de forma clara os meios de contemplação das cotas, acreditou que tudo não passa de procedimentos burocráticos, e que a contemplação seria imediata conforme promessa do vendedor; (iv) com tais razões, requereu a reforma da sentença para condenar a empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

I - PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte recorrente aduz em seu apelo que houve cerceamento de defesa já que durante a audiência de instrução, o Juiz de piso rejeitou o depoimento da testemunha arrolada.

Analisando o termo de audiência, (folhas digitais 274), verifico que o Juiz de piso questionou se o depoente EDSON SOUZA DOS SANTOS possuía interesse na ação, recebendo também possuía ação contra a empresa ora requerida.

Diante de tal informação, não restou outro meio ao juiz piso, senão indeferimento da oitiva:

“Vistos etc. Diante das declarações da testemunha EDSON SOUZA DOS SANTOS acolho a contradita e indefiro sua oitiva, ainda que na qualidade de informante."

Nos termos do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pela parte apelante não se mostrar necessária à comprovação dos fatos alegados.

Assim, restou devidamente consignado na sentença que a existência de informação contratual expressa e clara de que não havia garantia da data da contemplação, bem como a existência de contato telefônico onde a parte autora ter conhecimento de tal fato:

Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restou demonstrado na liça a condição “sine qua non”, consistente na promessa de contemplação imediata do consórcio objeto da liça, uma vez que as conversas/áudios juntas aos autos (id. 24575039) comprovam a ciência do autor dos termos ajustados no contrato firmado entre as partes, os quais expressam de forma clara as formas de contemplação das cotas adquiridas.

Dessa forma, não houve cerceamento, nesse sentido, coleciono os seguintes julgados:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. O julgamento antecipado, considerando a existência de prova documental suficiente para apreciação do pedido, não invalida a relação de direito processual. Preliminar rejeitada. (TJSP, Primeira Turma Civel, RI 1003839-12.2020.8.26.0197, relator: Juan Paulo Haye Biazevic, julgado em 1 de Setembro de 2021).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o feito se encontra devidamente instruído com a prova documental necessária à formação do livre convencimento motivado do Julgador, especialmente quando desnecessárias outras provas.' (TJSC, Segunda Câmara de Direito Civil, rac 0302261-63.2018.8.24.0041, relator: João Batista Góes Ulysséa, julgado em 25/03/2021).

Por fim,

'DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO ANUNCIANDO SUPERVENIENTE ACORDO VERBAL ENTRE AS PARTES - EXEQUENTE NOTICIANDO QUITAÇÃO PARCIAL E POSTULANDO O PROSSEGUIMENTO PELO DÉBITO REMANESCENTE - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM 1o GRAU - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAR A QUITAÇÃO MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO - PROVA IMPRESTÁVEL - AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DOCUMENTAL SOBRE A ENTREGA DE PRODUTO (CONCRETO) PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO A ENSEJAR SUCUMBÊNCIA - INACOLHIMENTO - REDUÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE PAGAMENTO NO TRANSCURSO DA DEMANDA POR ACORDO SUPERVENIENTE - EXCESSO INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA, MAJORADOS OS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL - APELO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio. 2. Inocorre excesso de execução se a redução do débito decorre de pagamento realizado durante o processo executivo a que deu causa o devedor.' (TJSC, Apelação Cível n. 0304788-21.2015.8.24.0064, de São José, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 12-11-2020).

Com tais considerações rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

II – MÉRITO

Consoante se verifica dos autos, a parte autora pretende, a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que fora enganada pelos vendedores daquela, pela falsa propaganda de contemplação imediata após o pagamento do valor da entrada de duas cartas de consórcios.

Pois bem,

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelante de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, ele tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Por conseguinte, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber o crédito fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco.

Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza.

'Pablo Stolze ensina que, “na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

O art. 150 do Código Civil estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.'
(TJMT, N.U. 0004496-25.2015.811.0015, JULGADO EM 15/09/2021, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PUBLICADO EM 20/09/2021).

Ainda,

'RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando a natureza do contrato de consórcio tem como característica essencial a imprevisibilidade, uma vez que as cartas de crédito são contempladas aleatoriamente por meio de sorteios e lances, inexistindo a possibilidade de se estipular um prazo para contemplação da carta de crédito antes do término do consórcio.' (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1007282-26.2022.8.11.0000, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 15/06/2022).

Por fim,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.' (TJMT, N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 28/07/2021, PUBLICADO NO DJE DE 28/07/2021).

Posto isso, afastada a arguição de ilegalidade, não há como atribuir à apelada a prática de ato ilícito.

Quanto aos danos morais, o apelante argui que se consubstanciam na frustração decorrente da não contemplação imediata e consequente rescisão do contrato, bem como por não ter ocorrido a pronta devolução do montante que pagou.

Contudo, não ficou demonstrada nenhuma irregularidade ou ilegalidade nos atos da apelada.

Portanto, a indenização postulada é indevida, conforme consignado na sentença.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022